Tribunal: TJDFT
Processo: 0762235-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESPESAS MÉDICO-HISPITALARES. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ESCOLHA DE HOSPITAL PARTICULAR. PRETENSÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO PACIENTE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Ente Distrital ao pagamento do valor de R$ 17.993,27 (dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e sete centavos), referente ao custeio de internação em UTI de hospital particular. Em sede recursal, alega a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (prova oral). No mérito, aduz que teria ocorrido uma falha na prestação do serviço de saúde do Estado e que isto teria sido plenamente comprovado nos autos. Sustenta ser obrigação do Estado garantir a efetivação do direito à saúde da população, especialmente às pessoas sem condições econômicas de arcar com tratamentos. Requer, assim, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. Não incorre em cerceamento de defesa a sentença que considerou as provas acostadas nos autos suficientes para formação do convencimento do magistrado, sem necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos. A emenda à inicial, nesse sentido, afigurou-se elemento suficiente para comprovar que a recorrente não compareceu previamente às unidades de saúde geridas pelo Distrito Federal, preferindo buscar atendimento na rede particular (ID 19456784). Preliminar rejeitada

3. Conquanto seja dever do Estado prestar assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições de arcar com os custos do seu tratamento, não pode o Estado arcar com o custo de internação em Unidade de Terapia Intensiva de hospital da rede particular, livremente escolhido pelo paciente, se não restar demonstrado, de forma cabal, que compareceu antes à rede pública e não lhe foi dispensado o tratamento vindicado.

4. Ademais, não se pode confundir a intenção legislativa de universalização do sistema de saúde com liberdade de escolha dos usuários desse mesmo sistema de saúde.

5. Devem, portanto, os beneficiários, submeterem-se às escolhas do próprio Sistema Único de Saúde, sob pena de subverter todo o processo, comprometendo o orçamento e prejudicando os direitos de outros que também necessitam de atendimento pelo SUS, até porque as verbas públicas devem ser gastas com eficiência, conforme o próprio texto constitucional em seu art. 37, caput.

6. Dos elementos de prova carreados aos autos, extrai-se que a recorrente, ao invés de buscar atendimento junto à rede hospitalar pública, procurou, de maneira direta, o Hospital Santa Marta. Assinando, inclusive, Termo de Consentimento Informado (ID 19456805), cujo teor comprova que estava ciente da opção feita e dos custos adicionais que poderiam advir do tratamento médico prestado pelo referido nosocômio.

7. Acrescente-se, ainda, para que seja possível a responsabilização estatal por despesas desta natureza, levadas a efeito em hospitais particulares, deve restar bem demonstrado que houve recusa ou omissão do Estado na disponibilização do tratamento necessitado. No presente caso, a apelante não se desincumbiu de tal ônus.

8. Aliás, quanto a esse ponto, importante mencionar que, no dia em que a Central de Regulação da Internação Hospitalar foi provocada, por intermédio de ofício expedido pela Defensoria Pública do DF, a inscrever a paciente na lista central de regulação de internação hospitalar e, por consequência, providenciar leito em hospital da rede pública, a recorrente já havia tido melhora em seu quadro de saúde e recebido alta da unidade de terapia intensiva. Tanto é verdade que a central de regulação, em resposta ao ofício, explicou que o motivo de a paciente não ter sido inserida na lista de UTI da CERIH se deu por ela não possuir mais indicação de UTI (ID 19456780).

9. Assim, não havendo nos autos comprovação da negativa ou omissão de prestação de serviço de saúde pelo Estado, não cabe atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pelo custeio das despesas médico-hospitalares havidas pela recorrente. Precedente: EUSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR versus DISTRITO FEDERAL Acórdão 1227325, 07252216020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.